Tribunal: TJDFT
Processo: 0705543-63.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0705543-63.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BENEDITO DE ALMEIDA FILHO AGRAVADO: G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL', G44 BRASIL SCP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOÃO BENEDITO DE ALMEIDA FILHO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, Dr. João Henrique Zullo Castro, que, em sede de cumprimento de sentença proposto em face de G44 BRASIL S.A., indeferiu pedido de renovação de pesquisa de ativos financeiros da parte executada via SISBAJUD, bem como de expedição de ofício à Agência Nacional de Mineração para pesquisa de direitos minerários. Em suas razões recursais (ID 81023013), a parte exequente aduz que o sistema SNIPER identificou vínculos financeiros e societários da executada, inclusive contas bancárias ativas junto ao Banco Bradesco e ao BRB, circunstância que justificaria a expedição de ordem de bloqueio direcionado via SISBAJUD, com utilização da funcionalidade de reiteração automática, até o limite do débito exequendo. Sustenta, ainda, que, diante da atuação empresarial da executada nos setores de mineração e ativos digitais, mostra-se pertinente a expedição de ofício à Agência Nacional de Mineração para apuração de eventuais direitos minerários. Nessa linha argumentativa, busca a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, "para autorizar desde logo as pesquisas via ANM e SISBAJUD teimosinha”. Preparo recolhido (ID 81024420). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). No caso em análise, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes elementos que evidenciem os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da tutela de urgência recursal, senão vejamos. Eis o teor do decisum impugnado: “Trata-se de manifestação da parte exequente, por meio da qual requer novas diligências constritivas, consistentes em: i) realização de bloqueio de ativos financeiros por intermédio do sistema SisbaJud, de forma automaticamente reiterada (“teimosinha”); ii) pesquisa e penhora de eventuais direitos minerários junto à Agência Nacional de Mineração (ANM); iii) investigação de valores mobiliários mediante expedição de ofícios à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e à B3 (Brasil, Bolsa, Balcão); e iv) penhora de criptoativos. É o breve relatório. Decido. Indefiro o pedido de realização da busca de modo automaticamente reiterado de ativos financeiros por intermédio do sistema SisbaJud, tendo em vista que a pesquisa recentemente realizada mostrou-se infrutífera, conforme se extrai do ID. 252764955. Indefiro, ainda, os pedidos de pesquisa e penhora de eventuais direitos minerários junto à Agência Nacional de Mineração (ANM), de investigação de valores mobiliários mediante expedição de ofícios à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e à B3 (Brasil, Bolsa, Balcão), bem como de penhora de criptoativos. No caso, os requerimentos são formulados de modo genérico, sem qualquer elemento objetivo que indique, ainda que de forma indiciária, a existência de ativos em nome da executada, limitando-se a postular buscas amplas e exploratórias. Ressalte-se, ademais, que compete à parte credora diligenciar no sentido de localizar o patrimônio do devedor, não podendo ser transferidas ao Judiciário, ressalvadas as pesquisas eletrônicas ordinariamente disponíveis na serventia e já realizadas. Quanto ao mais, tendo em vista a ausência de bens penhoráveis, sobretudo porque todas as pesquisas eletrônicas disponíveis a este juízo já foram realizadas sem êxito, suspendo o feito pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, III, do CPC. A prescrição também ficará suspensa durante esse prazo. Destaco que suspenso o processo, o prosseguimento da execução depende da indicação concreta de bens a serem penhorados, sem o que não há justificativa para a prática de novos atos processuais, nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte exequente, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis). O termo inicial da prescrição no curso do processo (intercorrente) será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, conforme dispõe o art. 921, §4o, do CPC. No caso dos autos, essa ciência se deu 20/10/2025, conforme petição de ID. 254007572. O prazo da prescrição é 05 (cinco) anos. Destaco que tanto o prazo de suspensão (01 ano) como o prazo de prescrição correrão em arquivo provisório, nos termos do art. 921, §2o, do CPC. Assim, arquivem-se provisoriamente os autos.” Com efeito, não cabe ao exequente transferir ao Estado-Juiz o ônus de localizar patrimônio do devedor para adimplemento da dívida. Cumpre primordialmente ao exequente a busca e indicação de bens passíveis de penhora. Sob outro enfoque, nos termos do art. 139, inc. IV, do CPC, o Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento da determinação judicial, todavia, desde que a providência seja razoável e adequada. No particular, o colendo STJ entende que as medidas previstas no art. 139, inc. IV, do CPC condicionam-se à análise da adequação, necessidade e razoabilidade, bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: “i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade” (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). A realização de diligências desprovidas de elementos mínimos de efetividade e razoabilidade não contribui para a finalidade do processo e devem ser evitadas, sob pena de afronta ao princípio da duração razoável da demanda e da efetividade da prestação jurisdicional. Na hipótese, o pedido de expedição de ofício à Agência Nacional de Mineração revela-se genérico, pois não está amparado em qualquer elemento concreto que indique a existência de concessões de lavra ou direitos minerários efetivamente registrados em nome da executada, limitando-se o agravante a afirmar, de forma abstrata, que a empresa atua no setor de mineração, o que, por si só, não autoriza a medida pretendida. A adoção de diligência dessa natureza, sem substrato fático concreto que a justifique, compromete a racionalidade da condução da execução e desnatura o caráter excepcional das providências atípicas, impondo indevida inversão do ônus instrutório à jurisdição. Conforme já decidiu este e. Tribunal de Justiça “Ausente a indicação de indícios mínimos da existência de bens do devedor ou efetividade das medidas, deve ser indeferido o pleito genérico de busca em múltiplos sistemas e a realização de outras diligências atípicas, ante a flagrante falta de razoabilidade e proporcionalidade.” (Acórdão 2004847, 0705513-62.2025.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 11/06/2025.) No tocante ao pedido de renovação de pesquisa de ativos financeiros da parte executada, via SISBAJUD, segundo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, a realização de novas consultas para busca de bens, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente (AgInt no AREsp n. 1.134.064/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/10/2018, DJe de 22/10/2018.). Este Tribunal de Justiça, por sua vez, estabelece como razoável para renovação das consultas aos sistemas de consulta de bens e ativos financeiros dos executados o transcurso de pelo menos um ano desde a última pesquisa. Veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULOE EXTRAJUDICIAL. BACENJUD. INFOJUD RENAJUD. ÚLTIMA PESQUISA. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A UM ANO. NOVO SISTEMA. SISBAJUD. CONSULTA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nas disposições gerais sobre a execução, como regra, de acordo com o art. 798, inc. II, alínea c, do CPC, incumbe ao credor o ônus de indicar os bens do devedor suscetíveis à penhora. Exauridos os esforços da parte credora, sem obtenção de êxito na localização de bens penhoráveis, caberá ao Juízo, em colaboração com as partes processuais, de acordo com o art. 6° do CPC, promover as buscas necessárias. 2. A reiteração de consulta aos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo depende de dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes: (i) razoável lapso temporal entre as pesquisas e (ii) indícios de modificação da situação financeira do devedor. 3. Ainda que não se tenha notícia de mudanças na situação econômica da parte, nada obsta a reiteração da diligência na busca de ativos financeiros se fundada no decurso razoável de tempo desde a última pesquisa. 4. Não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, merecendo ser levada em conta no caso concreto a viabilidade de se proceder a novas tentativas de penhora on-line, objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional. 5. O período mínimo de 1 (um) ano para que seja renovada a diligência decorre de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o), fato esse que não gera prejuízo ao credor e visa estabelecer um critério racional, apto a gerar expectativas prévias e estabilidade decisória. 6. Considerando o transcurso de lapso temporal acima de um ano entre a última pesquisa realizada e o pedido de renovação, bem como a necessidade de se garantir a efetividade do cumprimento de sentença, a decisão agravada deve ser reformada. 7. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1830190, 07467219420238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA AOS SISTEMAS RENAJUD, INFOJUD E SISBAJUD. RAZOABILIDADE. LONGO PRAZO DECORRIDO DESDE AS ÚLTIMAS DILIGÊNCIAS E NÃO LOCALIZAÇÃO DE OUTROS BENS DA PARTE DEVEDORA PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. EMISSÕES AUTOMÁTICAS DE ORDENS REPETITIVAS DE BLOQUEIOS DE VALORES. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO. 1. Não há óbice legal à renovação de diligências eletrônicas que se mostrem necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução/cumprimento de sentença, devendo ser realizadas novas medidas postuladas pelas partes, quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem-sucedidas. 2. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante desta egrégia Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta on line, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. 3. No caso dos autos, a renovação da pesquisa junto aos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD, se mostra, além de razoável, a única maneira de possibilitar eventual efetivação da prestação jurisdicional, considerando o longo lapso (mais de um ano) decorrido desde a última pesquisa realizada pelo Juízo de origem e a absoluta falta de informações sobre outros bens da parte devedora passíveis de constrição judicial. 4. Havendo ferramenta útil e de fácil utilização a disposição do Juízo, aferindo-se a possibilidade de pesquisa e bloqueio de bens junto ao SISBAJUD deve ser prestigiado o direito do credor em ver seu crédito saldado, inclusive por meio de ferramenta que prevê emissões automáticas de ordens repetitivas de bloqueio de valores durante determinado prazo (teimosinha), máxime, quando ainda não tentada a utilização dessa funcionalidade anteriormente. 5. Precedentes: Acórdão 1261018, 07093457920208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Acórdão 1256677, 07046022620208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020; etc. 6. Agravo provido. (Acórdão 1713762, 07097155320238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOVO PEDIDO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. FERRAMENTA DE REPETIÇÃO AUTOMÁTICA. "TEIMOSINHA". LAPSO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Os sistemas cadastrais informatizados à disposição do Juízo visam otimizar o tempo e garantir, pelo menos em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, porquanto permitem a simplificação dos procedimentos de busca e constrição de bens passíveis de penhora, funcionando, assim, como importante instrumento de cooperação em prol da efetividade da justiça. 2. Consagrou-se, no âmbito da jurisprudência pátria, o entendimento de que a reiteração das diligências atinentes à localização de bens penhoráveis pelos sistemas cadastrais informatizados depende de motivação expressa do exequente, seja com fundamento no decurso temporal relevante entre a primeira tentativa e o novo requerimento, seja, ainda, com base na demonstração de que houve mudança na situação econômica do devedor, sem perder de vista que a aferição da necessidade da medida é feita caso a caso, em observância ao princípio da razoabilidade. 3. O curto lapso temporal decorrido entre a última tentativa de bloqueio parcialmente frutífera e o novo pedido, inferior a um ano, afasta o critério da razoabilidade, visto como condicionante ao deferimento da medida requerida, sobretudo quando considerada a ausência de indícios de alteração na situação econômica da parte executada que justifiquem nova intervenção do Judiciário em tão curto espaço de tempo. 4. Decisão agravada mantida. Recurso não provido. (Acórdão 1700861, 07038574120238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. INFOJUD. PESQUISA DE BENS DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS MEDIDAS. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA DE REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE USO ANTERIOR DA FERRAMENTA. LAPSO TEMPORAL SUFICIENTE PARA NOVA PESQUISA NO INFOJUD. 1. Agravo de instrumento em que se pretende o deferimento da consulta aos sistemas SISBAJUD e INFOJUD na busca de bens do devedor no intuito de quitar dívida decorrente de título judicial. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 219, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que, após o advento da Lei n. 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora online, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados. 3. Desnecessidade de exaurimento de outras medidas prévias como condição para utilização de ferramentas disponíveis ao Juízo que agilizam os procedimentos de localização e bloqueio de ativos financeiros, bem como de bens, assegurando a efetividade aos princípios constitucionais da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional. 4. Consoante iterativa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça, a conveniência da reiteração de consulta aos sistemas postos à disposição do Juízo, para fins de localização de bens passíveis de penhora, deve ser avaliada casuisticamente, observado o princípio da razoabilidade. 5. A realização de pesquisas em sistemas postos à disposição do juízo constitui consequência da aplicação do princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil. 6. Afigura-se possível o deferimento e a renovação de pesquisas nos sistemas postos à disposição do juízo, desde que a medida seja pautada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, isto é, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta. 7. Constatado que, no caso concreto, não fora realizada pesquisa reiterada ("teimosinha") no sistema SISBAJUD e a última pesquisa ao sistema INFOJUD ocorrera há quase um ano e meio, mostra-se razoável a realização das diligências, com a finalidade de localizar ativos financeiros e bens em nome do executado, de modo a viabilizar a satisfação do crédito exequendo. 7.1. Deferimento da utilização da ferramenta de busca automática (teimosinha) por 30 dias. 8. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1708972, 07082752220238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no PJe: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “EMENTA: DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MONITÓRIA. PESQUISAS SISBAJUD TEIMOSINHA, RENAJUD E INFOJUD. REITERAÇÃO. MAIS DE UM ANO. POSSIBILIDADE. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. DESCUMPRIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO. PERÍODO DESCARTADO. I. CASO EM EXAME 1. Deferimento de pesquisa nos sistemas informatizados à disposição do Juízo. Arquivamento provisório. Descumprimento de efeito ativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Utilidade e efetividade da nova pesquisa e possibilidade de arquivamento provisório ao revés do efeito suspensivo concedido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete. 4. A utilização das ferramentas eletrônicas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios. 5. Passados mais de um ano das últimas pesquisas, a reiteração é justa e razoável e deve ser deferida. 6. O período de arquivamento dos autos em descumprimento do efeito suspensivo concedido no agravo deve ser descartado para fins de prescrição. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Deu-se provimento ao recurso. Dispositivos relevantes citados: arts. 6o, 782, § 3o e 921, III e § 1o do CPC e Acórdãos 1357230 e 1424138 do TJDFT.” (Acórdão 1986346, 0702320-39.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025.) In casu, a última diligência realizada via SISBAJUD com o intuito de localizar ativos financeiros penhoráveis da parte devedora foi realizada em setembro de 2025 (ID 251858469 e seguintes dos autos de origem). Portanto, diante do curto lapso temporal decorrido entre o novo pedido e a última tentativa de bloqueio, bem como da ausência de indicação de mudança na situação econômica da executada, deve ser mantida a decisão que indeferiu a consulta. Posta a questão nestes termos, em uma análise perfunctória própria do momento atual, e sem prejuízo de melhor reapreciação da medida após aprofundamento sobre a questão no mérito recursal, considero que não se encontram delineados os requisitos imprescindíveis à concessão da medida antecipatória postulada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2026. Juíza convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora